Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600369-41.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600369-41.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/08/2021
Processo referência: 0600369-41.2020.6.16.0146
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600369-
41.2020.6.16.0146 que, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Alberto Toshio Oba. Com base no artigo 32 da Resolução
TSE 23.607/2019, por se tratar de recursos de origem não identificada (RONI), determinou ao
prestador o recolhimento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao Tesouro Nacional,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Alberto Toshio Oba,
que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de
Londrina/PR, desaprovadas, vez por conta de irregularidades que comprometeram a transparência
das contas, comprometendo-se o controle jurídico-contábil da sua verificação, principalmente pelo
fato do prestador, após intimado, não ter esclarecido documentalmente a transição do valor de R$
4.000,00 reais, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeito ao
recolhimento previsto no art. 32, caput. Tratou-se de doação financeira de recursos próprios, de
valor superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou
cheque cruzado, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALBERTO TOSHIO OBA VEREADOR
(RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
BRUNO GALOPPINI FELIX (ADVOGADO)
ALBERTO TOSHIO OBA (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
BRUNO GALOPPINI FELIX (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
291
27/01/2022 16:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.188

RECURSO ELEITORAL 0600369-41.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALBERTO TOSHIO OBA VEREADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
ADVOGADO: BRUNO GALOPPINI FELIX - OAB/PR0046981
RECORRENTE: ALBERTO TOSHIO OBA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
ADVOGADO: BRUNO GALOPPINI FELIX - OAB/PR0046981
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. DOAÇÃO FINANCEIRA
REALIZADA POR MEIO DE OPERAÇÃO
BANCÁRIA DENOMINADA “DEPÓSITO
ONLINE”. COMPROVAÇÃO POR MEIO
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS DE
QUE NÃO OCORREU DEPÓSITO EM
E S P É C I E ,
M A S
O P E R A Ç Õ E S
CONSECUTIVAS DE DUAS OPERAÇÕES
CONSECUTIVAS DE SAQUE DA CONTA
DE ORIGEM E DEPÓSITO NA CONTA DE
DESTINO. DADOS QUE PERMITEM
INEQUÍVOCA AFERIÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS. ADMISSIBILIDADE
EXCEPCIONAL, EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
T E S O U R O N A C I O N A L , C O M A
F I N A L I D A D E
D E
E V I T A R
O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA
UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 42859291 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

1. A apresentação tardia de documentos
o b r i g a t ó r i o s d e v e s e r a c e i t a ,
excepcionalmente, para evitar o
enriquecimento sem causa da União.

2. No caso, há documentação, ainda que
juntada extemporaneamente, comprovando
que, para o recebimento de doação, a
operação denominada “depósito online” não
foi de depósito em espécie, mas sim de
efetiva transferência entre as contas
envolvidas, da conta pessoal do candidato
para a conta de campanha.

3. Assim, ainda que tenha se operado a
preclusão para a juntada de documentos
para afastar o julgamento de desaprovação
das contas, é de se aceitar a tardia juntada
de documentos nestes autos, que
comprovam não ter sido desrespeitada a
exigência prevista no § 1º do art. 21 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, mas
a p e n a s p a r a d e s e r a f a s t a d a a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, evitando-se o
enriquecimento sem causa da União.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantida a desaprovação das
contas, ser afastada a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
ALBERTO TOSHIO OBA, candidato ao cargo de Vereador no município de Londrina, relativa às
Num. 42859291 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

Eleições de 2020.

O Juízo da 146ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais julgou desaprovadas as
contas apresentadas (ID 42537866) em razão de doações, no montante de R$ 4.000,00
realizadas por meio diverso dos autorizados pelo disposto no art. 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019, considerando tais recursos como de origem não identificada, razão pela qual
também foi determinado o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 42538166) o recorrente alega que:

a) Após o Relatório de Diligências, o Recorrente apresentou manifestação
explicativa alegando nunca ter realizado depósito em dinheiro, mas sim a transferência,
registrada como “Depos.Online”, podendo ter ocorrido erro de procedimento da instituição
financeira que, na mesma oportunidade, realizou um saque da conta do doador e um depósito na
conta de campanha, ao invés da transferência solicitada, sendo que o registro da operação como
“Depos.Online”, e não “depósito em dinheiro” não chamou a atenção do prestador de contas na
ocasião;

b) Após a prolação de sentença a instituição financeira veio a apresentar o
comprovante de saque da conta do doador, demonstrando a ocorrência do alegado, de que
realizou saque de conta pessoa física do candidato às 13h59m37s, seguido de depósito em
conta de campanha às 14h00m59s;

c) Trata-se de vício formal, sendo que as contas do Recorrente foram elaboradas
com transparência e submetidas com boa-fé à fiscalização da Justiça Eleitoral, motivo pelo qual
não há base fática e/ou legal para desaprovação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar
a sentença de origem e aprovar sem ressalvas as contas apresentadas, ou subsidiariamente,
para que sejam aprovadas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 42704139)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALBERTO TOSHIO OBA, candidato ao
cargo de vereador no município de Londrina, nas eleições de 2020, em face da sentença pela
qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão de: recebimento de
doações financeiras em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º da resolução-TSE nº
23.607/2019, razão pela qual também restou determinado o recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional.
Num. 42859291 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

Constou no Parecer Conclusivo (ID 42537716) a identificação de doação financeira
de recursos próprios, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da
opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, o que contraria o disposto no art. 21, §§1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, sujeito ao recolhimento previsto no art. 32, caput, dessa resolução:

Acerca desse apontamento, o candidato já havia se manifestado quando intimado
do Relatório de Diligência, alegando sucintamente que “A doação do candidato em favor de
sua campanha, no valor de R$ 4.000,00, em verdade foi equivocadamente registrada como
depósito em dinheiro, quando em verdade se tratou de pedido do candidato de
transferências entre conta, no Banco do Brasil, onde mantém movimentação bancária” (ID
42537616). Naquela ocasião, na própria petição de manifestação, o candidato apresentou tão
somente um comprovante de depósito em dinheiro, identificado, no qual constou o seu CPC,
conforme print a seguir:

Acerca das doações financeiras, assim estabelece a legislação eleitoral no art. 21,
§1º da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
Num. 42859291 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;

(...)

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não
identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações
financeiras.

Esta Corte, para as eleições de 2020, adotou o entendimento de que os depósitos
“em espécie”, ainda que identificados, não atendem ao disposto na norma supracitada,
configurando irregularidade grave, capaz de ensejar a desaprovação das contas, bem como o
recolhimento ao Tesouro Nacional, no caso de ocorrência da utilização de tais doações. É o que
se extrai, a título de exemplo, do seguinte precedente:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos
termos do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua
não observância irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas. Precedentes TSE.
Num. 42859291 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

(...)

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR – RE nº 0600255-77.2020.6.16.0025, Rel. Dr. Rogério de Assis, j.
02.06.2021)

Sucede que o recorrente sustenta nunca ter realizado depósito em dinheiro, mas
sim a transferência, registrada pela instituição financeira como “Depos.Online”, aventando
ter ocorrido erro de procedimento da instituição financeira, já que realizou um saque da
conta do doador e um depósito na conta de campanha, ao invés da transferência solicitada, e
que o registro da operação como “Depos.Online” não lhe chamou a atenção por ocasião dos
fatos.

A alegação do recorrente é verossímil, na medida em que, conquanto no extrato
eletrônico não conste a identificação do depositante e que no comprovante por ele apresentado
contenha a expressão “COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO”, há vários indicativos
de que, no caso, efetivamente, não se tratou de depósito em dinheiro/espécie, mas sim de
transação bancária efetivada de conta para conta, na boca do caixa. Explica-se.

Consultando-se o extrato impresso apresentado pelo candidato (ID 42536766)
verifica-se a identificação da operação pela expressão “DEPOS.ONLINE” no campo “Histórico”,
além do CPF do candidato/doador no campo “documento”, conforme o print a seguir:

Num. 42859291 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

Da mesma forma, o extrato eletrônico disponível no SPCE também contém a
descrição “DEPÓSITO ONLINE” no campo histórico. Confira-se:

No presente caso, pelo Juízo sentenciante não foi determinada qualquer diligência
perante a instituição bancária, a fim de confirmar ou afastar as alegações do candidato no sentido
de que poderia ter ocorrido algum erro de registro da operação.

Não obstante, também alega o recorrente que, após a prolação de sentença, a
instituição financeira veio a apresentar o comprovante de saque da conta do doador, no qual está
demonstrada a sua tese: de que foi realizado saque da conta pessoa física do candidato às
13h59m37s, seguido de depósito em conta de campanha às 14h00m59s.

A fim de comprovar tal afirmação, no corpo da própria petição do recurso (ID
Num. 42859291 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

42538166), o recorrente apresentou os seguintes prints:

Sem embargo, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência
da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que
a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.

Num. 42859291 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de
que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos
após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador,
previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na
espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a
parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Num. 42859291 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Em razão disso, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Mostra-se pertinente a admissão excepcional da juntada em tais hipóteses,
conforme, inclusive, já vem sendo reconhecido por outras Cortes. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020. CANDIDATO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AJUSTAR O
MONTANTE DO RECOLHIMENTO DEVIDO A FIM DE EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA E NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. CONFIGURADA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL AFASTADO.

1. A prestação de contas de campanha das Eleições 2020 está disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite juntar,
de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em
que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas.

3. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita
somente em casos excepcionais, como em casos de força maior ou para
evitar o enriquecimento sem causa da União. Precedentes do TSE.

(...)

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação da
prestação de contas e afastado o recolhimento de valores ao Erário.

(TRE/TO - RECURSO ELEITORAL n 0600744-47.2020.6.27.0013, ACÓRDÃO n
060074447 de 23/09/2021, Relator JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA,
Publicação:)

Num. 42859291 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

Dessa forma, o novo documento apresentado tão somente no corpo da peça
recursal, ainda que não possa ser conhecido para a finalidade de afastar a desaprovação das
contas – até porque apesar de se tratar de segunda via obtida após a prolação da sentença,
não se trata de documento novo nos termos do art. 435 do CPC-, deve ser conhecido para o
fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Com efeito, analisando-se ambos os comprovantes bancários, denota-se que
ambas as operações (saque da conta particular do candidato) e depósito (na conta de
campanha) foram realizadas na mesma data (27/08/2021), pelo mesmo terminal operador
(835112116), em operações sequenciais (260 e 261) e com apenas 1 minuto de diferença, já
que o saque foi realizado às 13:59:37, enquanto o depósito foi realizado às 14:00:59.

Logo, não é cabível a aplicação do § 4º do já citado art. 21, pois, ao que tudo indica,
o candidato buscou realizar a operação nos moldes do que determina o parágrafo primeiro do
mesmo dispositivo, já que solicitou a operação de transferência diretamente na agência bancária,
a qual realizou o registro do solicitado por meio de duas operações consecutivas: saque da conta
de origem e depósito da conta destino.

Logo, não se mostra razoável penalizar o candidato pela forma utilizada pela
instituição bancária para documentar a transferência entre contas solicitada.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
IRREGULARIDADES: 1) RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ELEITORAL, NO VALOR
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM DESACORDO COM O ART. 22, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. O CANDIDATO APRESENTA
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A SIMULTANEIDADE DO SAQUE
BANCÁRIO E DEPÓSITO ONLINE DA REFERIDA QUANTIA, O QUE
DEMONSTRA A ORIGEM DA RECEITA. IRREGULARIDADE SANADA. 2)
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE CAMPANHA. INTIMADO, O CANDIDATO APRESENTOU
DOCUMENTOS QUE SANAM PARTE DAS IRREGULARIDADES. PERSISTEM
FALHAS EM DESACORDO COM AS NORMAS DOS ARTS. 56, INCISO II,
ALÍNEA "C", E 67, § 5º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. REMANESCEM
PARCIALMENTE AS IRREGULARIDADES NO ITEM 2, QUE REPRESENTAM
2,95% DAS DESPESAS CONTRATADAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA.
APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

(TRE/SP - Prestação de Contas nº 060697008, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo
Vieira de Campos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 143, Data 29/07/2020)

Acrescente-se que, no acórdão do julgado acima citado, constou que para
comprovar o alegado, aquele “candidato apresentou um ofício do Banco do Brasil contendo
esclarecimentos acerca da movimentação bancária da doadora, acrescentado a "
impossibilidade de nos nossos terminais de caixa efetuar transferência direta"”.

Esta Corte também já teve a oportunidade de se manifestar em sentido similar em
Num. 42859291 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

outro processo no qual ficou demonstrado não ter havido depósito em espécie, em caso que
envolveu outra instituição financeira (Bradesco), mas que registra internamente as transferências
eletrônicas entre contas da mesma agência e da mesma instituição bancária como saque e
depósito:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO FINANCEIRA SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. ARTIGO 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DOAÇÃO IRREGULAR. DEPÓSITO EM ESPÉCIE. RECURSOS PRÓPRIOS.
SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1. Admite-se a juntada de documento em sede recursal quando se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil.

2. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.

3. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.

4. Na hipótese de que se cuida, o candidato logrou êxito em demonstrar que
a operação não foi de depósito em espécie, mas sim de efetiva transferência
eletrônica entre as contas envolvidas: originando de sua conta pessoal para
a conta de campanha, abertas na mesma agência e mesma instituição bancária.

5. Recurso conhecido e provido.

(TRE/PR – RE nº 0600241-62.2020.6.16.0003, Rel. Des. Fernando Quadros da
Silva, j. 01/06/2021).

Ademais, e o que é mais importante, é que está perfeitamente indicada a conta
de origem dos recursos, havendo plena confirmação de que se tratam de recursos próprios.

Conforme é sabido, a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente formal, porquanto se busca
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. Ainda
que se tenha a exigência expressa da operação ocorrer por meio de transferência eletrônica, o
objetivo é claro: a identificação do doador. E essa finalidade foi atendida no presente caso.

De fato, ainda que realizada na boca do caixa, e por meio de duas operações
consecutivas, do confronto de ambos os documentos denota-se a especificação dos dados da
Num. 42859291 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

conta de origem, o que permite segura identificação do doador, atendendo assim o objetivo da
legislação.

Em suma, ainda que tenha operado a preclusão para a juntada de documentos para
afastar o julgamento de desaprovação das contas, é de se aceitar a tardia juntada da prova
documental exibida no recurso e que comprova não ter ocorrido o ofensa à exigência prevista no
§ 1º do art. 21 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, é de ser afastada a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se o enriquecimento sem causa da União.

É o voto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, vota-se no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso para, embora mantida desaprovação das contas do recorrente, relativas às eleições
municiais de 2020, ser afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
a fim de afastar enriquecimento sem causa da União.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600369-41.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ALBERTO
TOSHIO OBA VEREADOR, ALBERTO TOSHIO OBA - Advogados do(s) RECORRENTE(S):
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A, BRUNO GALOPPINI FELIX -
PR0046981 - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
Num. 42859291 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817

exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859291 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716300342100000041833817
Número do documento: 22012716300342100000041833817